Tribunal: TJES
Processo: 5007746-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007746-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CABIMENTO. EXECUTADA FALIDA. PENHORA E EXPROPRIAÇÃO QUE DEVEM SER RATIFICADAS PELO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES.

I –
O
decisum
que determina a penhora de bens possui conteúdo decisório e, portanto, pode ser impugnado mediante agravo de instrumento.

II –
Os atos de execução promovidos em face de empresas falidas, tanto sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45 quanto da Lei nº 11.101/2005, devem ser submetidos ao juízo universal.

III –
De acordo com o STJ, o advento da Lei nº 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial segundo o qual os atos de constrição sobre o patrimônio da massa falida devem passar pelo crivo do juízo falimentar.

IV –
O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei nº 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo.

V –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007746-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão
q
ue

determinou a penhora de ativos financeiros em nome da ora recorrente, via Sisbajud, na execução fiscal de origem.

Em suas razões,
a

A
gravante a
rgumenta

que teve sua falência decretada em 16/03/1999, ou seja, sob a égide do Dec. Lei 7.661/45, sendo inaplicáveis as disposições da Lei 11.101/2005. Sustenta que,
em virtude da falência, não se mostra possível a penhora e arrest
o
de bens, de forma que eventual crédito deverá ser
penhorado no rosto dos autos da ação falimentar.

A
duz, também, que a manutenção da decisão objurgada fere os princípios da falência, especialmente, o concurso geral de credores,
devendo ser observada a dicção do art. 102 do Dec. Lei 7.661/45.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, não vislumbro razões para modificar o entendimento já externado quando da decisão de efeito.

Em trato inicial, saliento que o cabimento do presente recurso vem sendo reconhecido pelo C. STJ, vejamos:

[...] 3-
O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. 4- Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, § 11, do CPC.
5- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2023890 MS 2022/0121015-0, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Em evolução, não se pode olvidar que, tratando-se de massa falida, compete ao juízo universal deliberar acerca da penhora de bens. No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal.
Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. [...] (STJ - AgInt no CC: 177164 SP 2021/0016274-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. NÃO-SUJEIÇÃO DA COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS À HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA. PERMANÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL NO JUÍZO ONDE FOI PROPOSTA. ART. 29 DA LEI 6.830/80. EXEGESE. PENHORA. BEM ARRECADADO PELO SÍNDICO. UNIVERSALIDADE DA MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a nova Lei de Falências (Lei 11.101/2005), os processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início da sua vigência serão concluídos nos termos do Decreto-Lei 7.661/45. Por sua vez,
o art. 24 do retrocitado decreto-lei dispõe que ficam suspensas as execuções individuais dos credores, sobre direitos e interesses relativos à massa falida, desde que seja decretada a falência até o seu encerramento. 2. Entretanto, conforme estabelece o art. 29 da Lei de Execuções Fiscais, que segue a determinação do art. 187 do Código Tributário Nacional, a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública não se sujeita à habilitação em falência, mas submete-se à classificação dos créditos. 3. Consoante a parte final do enunciado da Súmula 44 do extinto TFR, "(...) proposta a execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto dos autos do processo da quebra, citando-se o síndico"
. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana/RS, o segundo suscitado, para processar e julgar a execução fiscal ajuizada contra a empresa falida. (STJ - CC: 45805 RJ 2004/0110667-6, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 22/02/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 27/03/2006 p. 138)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL MASSA FALIDA PENHORA ON LINE - DEFERIMENTO BLOQUEIO DE VALORES POSTERIOR À DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 102 DO DL 7.661/45 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ENTRE OS CREDORES DA MASSA FALIDA
- DECISÃO REFORMADA. (TJ-SP - AI: 01158038520108260000 SP 0115803-85.2010.8.26.0000, Relator: Francisco Olavo, Data de Julgamento: 27/03/2014, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2014)

Em tempo, friso que, o C. STJ já decidiu que o advento da Lei nº 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional
1
.

Inclusive, a referida Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo
" (STJ - REsp: 1907397 SP 2020/0196483-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). Ainda nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO FISCAL. PENHORA CAUTELAR NO ROSTO DOS AUTOS DA FALÊNCIA. MERO ATO ACAUTELADOR. PAR CONDITIO CREDITORUM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
penhora no rosto dos autos da falência, determinada cautelarmente pelo Juízo da execução fiscal, não representa usurpação da competência do Juízo Universal porque, além de a pretensão satisfatória do fisco não se suspender com a quebra, os pagamentos são feitos conforme as regras do concurso de credores
. 2. Ausência de demonstração de prejuízo para a massa falida ou de utilidade para o manejo do conflito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 190841 GO 2022/0255661-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão combatida e, por conseguinte, determinar a submissão do bloqueio efetivado ao crivo do juízo falimentar.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - AgInt no CC: 181969 RJ 2021/0263130-3, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)